Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0735541-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA RECORRIDO: MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Da restituição do prazo. A recorrente Maria Aparecida interpôs o recurso em 5 de setembro de 2024 (ID 65088895) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 65474110. Intimada para apresentação das guias das custas e do preparo e respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, a recorrente não se manifestou no prazo que findou em 29 de outubro de 2024. Em 10 de novembro de 2024 a parte recorrente formulou pedido de restituição de prazo (ID 66093767) sob alegação de falha no push eletrônico. O pedido de restituição de prazo deve ser indeferido, uma vez que não há nos autos nenhuma prova de problemas no sistema push. Assim, indefiro. Da admissibillidade. O recurso inominado interposto é deserto, pois indeferido o pedido de gratuidade e ausente a comprovação de recolhimento das custas e preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso da parte Maria Aparecida Lopes da Silva, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA